Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003821-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), ELCIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 812.656.461-04 (AGRAVANTE), ELIZANGELA PAES DE BARROS ARRUDA DE FREITAS - CPF: 694.151.451-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO – LEI N° 9.517/94 –NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A
MORA
NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA
MORA
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
IMÓVEL
EM NOME DO BANCO
FIDUCIÁRIO
– REGULARIDADE – INTIMAÇÃO DO LEILÃO POR DIVERSAS VIAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DAS DATAS DAS PRAÇAS – AUSENTE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE ÂNIMO DE PURGAR A MORA E DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando do ajuizamento da demanda a parte autora agravante não juntou a cópia integral do
procedimento extrajudicial
de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não havendo como, destarte, aferir a substância dos argumentos de ausência/nulidade dos atos do referido procedimento, bem como o não atendimento dos ditames da Lei de Regência no caso concreto, o que conduziu ao escorreito indeferimento da liminar almejada.

Do teor da contraminuta apresentada verifica-se que os autores agravantes foram intimados por via edital quanto ao procedimento de excussão extrajudicial, ato que se afigura legítimo nos termos da Lei de Regência ante o fato de não terem sido encontrados nas diligências para intimação pessoal empreendida. Dos documentos coligidos infere-se que a instituição financeira procedeu de acordo com a Lei nº. 9514/1997, pois o Serviço Notarial tentou a intimação dos autores agravantes nos endereços informados no contrato e no endereço do imóvel expropriado antes da expedição de edital de intimação, estando escorreita a assertiva de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, o que legitima a notificação via edital, na forma do art. 26, § 4º da Lei nº. 9.514/97, atestando a regularidade da consolidação da propriedade imobiliária.

Não há que se falar em nulidade quanto aos leilões que estavam aprazados e que já foram realizados, isso porque dos documentos apresentados pela financeira, observa-se que foram cumulativamente expedidos telegramas com aviso de recebimento, e-mail, mensagem por
Whatsapp
e até mesmo edital para intimação dos autores agravantes, os quais, por certo, tinham conhecimento do leilão realizado, mormente porque ajuizaram a demanda em 15/02/2024 noticiando o aprazamento das praças nos dias 20 e 22/02/2024, atendendo-se a instrumentalidade das formas,
ex vi
do art. 277 do CPC.

Embora aleguem nulidades, os autores agravantes não demonstram clara intenção ou mesmo qualquer disponibilidade financeira em realizar purgação da mora e/ou exercerem o direito de preferência na aquisição do imóvel.

Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do § 1º do art. 27 da Lei nº. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003821-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELCIO PEREIRA DE FREITAS E ELIZANGELA PAES DE BARROS ARRUDA DE FREITAS

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELCIO PEREIRA DE FREITAS
e
ELIZANGELA PAES DE BARROS ARRUDA DE FREITAS
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, Juiz de Direito
Paulo Sergio Carreira de Souza
, nos autos
“AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”
número 1005400-32.2024.8.11.0041, ajuizada em 15/02/2024 pelos autores agravantes contra a parte agravada requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que indeferiu o pedido de tutela urgência apresentado.

A parte autora agravante aduz que:

“Trata-se, na origem, de Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência pleiteando a suspensão imediata do leilão extrajudicial agendado para os dias 20 e 22 de 2 fevereiro de 2024 e seus efeitos, bem como da consolidação averbada constante na matrícula imobiliária sob o nº: 123472, do 6º CRI de Mato Grosso, oficiando-se oportunamente, determinando ainda nesta medida a vedação de inscrição do nome dos Autores no SPC e SERASA e demais órgãos de crédito.

Tal pedido é com base em fortíssimos indícios de “inobservância do procedimento prescrito na Lei 9514/97”, por ausência de intimação das datas dos leilões e nulidade por ocorrência de preço vil.

Ocorre que em 11 de outubro de 2017, os Autores alienaram mediante Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento n. 073466230011411 (DOC.02, em anexo a inicial) em favor da Ré o imóvel situado à Rua Projetada 3, n. 255, no Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, CEP 78075-605, devidamente descrita na matrícula imobiliária sob o nº: 123472, do 6º CRI de Mato Grosso, pelo valor certo e ajustado de R$ 312.132,87 (trezentos e doze mil cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Os Recorrentes, de 420 prestações, já efetuaram o pagamento de 62 (sessenta e duas) prestações, o que desencadeou o início do procedimento de execução extrajudicial nos termos da Lei 9.514/97, porém, se viram inadimplentes de algumas parcelas.

Ocorre que a Agravada marcou as datas dos leilões, sem qualquer tentativa de intimação dos Autores, o que fez ruir qualquer possibilidade de purgar da mora nos moldes do Decreto Lei 70/66, ou ainda, a possibilidade de acompanhar a legalidade dos atos procedimentais executivos.

Mas, sem a observância dos requisitos legais,
o
primeiro leilão foi datado para o dia 20 de fevereiro de 2024
, pelo valor certo de R$ 573.385,96 (quinhentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos),
e o
segundo leilão datado para o dia 22 de fevereiro de 2024
, pelo valor certo de R$ 342.966,16 (trezentos e quarenta e dois mil novecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)
, conforme link do leilão:
https://www.portalzuk.com.br/imovel/mt/cuiaba/jardim-imperial/via-projetada-3- 255/29358-181855
.

Considerado as datas dos atos públicos de leilões e a diferença de lapso temporal entre o primeiro e o segundo público de 2 dias, temos que não fora observado o que dispõe o artigo 27, § 1º, da Lei 9.514/97, que estabelece que em não havendo arrematantes no primeiro 3 público leilão, será realizará nos 15 dias seguintes o 2º público leilão, portanto, a legislação, estabeleceu um prazo mínimo entre o primeiro e segundo público leilão, de 15 dias que não sendo observado, gera nulidade absoluta do edital.

O Juízo de primeiro grau, todavia, entendeu pelo indeferimento da tutela antecipatória - decisão interlocutória de Id 141634346, alegando que os Recorrentes não teriam demonstrado “que o direito é provável”, de que “a não concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido”, pois “ausente de prova mínima de sua assertiva” – “inexistência de notificação, não coligiu nenhum documento neste sentido”, e “sequer manifestam o interesse na purgação da mora”.

Diante disso, foi feito pedido de reconsideração Id 141652445, o qual foi cabalmente demonstrado que todos esses apontamentos, com a devida vênia, não prevaleciam, vez que não há ausência de direito provável, ou falta de arrazoado sobre o perigo da demora, tampouco ausência de prova mínima documental, e há, sim, pedido para purgar, inclusive pela alternativa de utilização do FGTS do Recorrente se for o caso.

Apesar disso, o Juízo singular manteve o indeferimento, conforme decisão Id 141741339, alegando que não havia prova robusta e idônea que comprove o alegado e que faça frente aos atos registrais, e que, ainda, a consolidação da propriedade depois do advento da Lei n. 13.465/2017, não há que se falar em purgar a mora até o momento da assinatura do auto de arrematação.

Que a utilização do FGTS deve se verificar a possibilidade de uso antes da contratação do financiamento imobiliário.”

Argumentam não houve intimação pessoal para purgação da mora, sendo que
“a Recorrida só veio a notificar os Recorrentes no dia de hoje, as 14h21 (horário local), e isto fora devidamente informado ao Juízo singular, conforme petição de Id 141692324 acostado do documento comprobatório de Id 141692327, demonstrando que as alegações dos Recorrentes quanto a ausência de intimação pessoal é presumidamente verdadeira”
(sic).

Pontuam que não foi observado o prazo de 15 dias para a realização do segundo leilão (art. 27, § 1º da Lei nº. 9.514/97) e que, diversamente do que consta na decisão recorrida, o
“direito de pagamento do débito em aberto até a realização do segundo leilão, é garantido pela Lei 9.514/1997”
(sic) no art. 26-A, § 2º.

Defendem estarem presentes os requisitos necessários para que seja deferida a
“tutela de urgência para suspensão imediata do leilão extrajudicial agendado para os dias 20 e 22 de fevereiro de 2024 e seus efeitos, inclusive ex-tunc, bem como da consolidação averbada constante na matrícula imobiliária sob o nº: 123472, do 6º CRI de Mato Grosso”
(sic).

No mérito, pedem seja dado
“provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão interlocutória agravada de Id 141634346 – 141741339, para deferir o pedido de tutela de urgência antecipada feito na inicial de Id 141347785, sob pena de gravíssimo prejuízo e de difícil reparação em desfavor dos Recorrentes”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 202996172.

O presente recurso foi interposto em 19/02/2024, e a almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
aos 23/02/2024, após petições atravessadas pelas partes, nos termos da decisão Id. 203764677.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso na peça Id. 208034187, aduzindo que “
após a consolidação da propriedade é garantido ao devedor apenas o direito de preferência na arrematação do imóvel, desde que cumpridos os requisitos do artigo 27, § 2o-B da Lei”
(sic), tendo sido os recorrentes intimados das datas dos leilões extrajudiciais aprazados, ocorrendo a arrematação do imóvel quando da realização da segunda praça de leilão. Pede que que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante requerida contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela vindicado na demanda de origem.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1005400-32.2024.8.11.0041.

AUTOR(A): ELCIO PEREIRA DE FREITAS, ELIZANGELA PAES DE BARROS ARRUDA DE FREITAS

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

C Vistos etc.

Objetivam os autores, em tutela de urgência, a suspensão dos leilões agendados para os dias 20 e 22 de fevereiro, bem como da consolidação averbada na matrícula do imóvel e retirada das anotações em cadastros de restrição ao crédito, com a inversão do ônus da prova.

Mister se faz destacar que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

NÃO BASTA QUE A PARTE REQUEIRA A MEDIDA DE LIMINAR, ANTES DEVE APRESENTAR FUNDAMENTOS JURIDICAMENTE RELEVANTES, APOIADO EM PROVA IDÔNEA, ASSIM COMO DEMONSTRAR QUE A NÃO CONCESSÃO DA MEDIDA POSSA IMPLICAR EM DANO GRAVÍSSIMO À PARTE OU INUTILIZAR A PRETENSÃO ALMEJADA SE MAIS TARDE DEFERIDO.

No caso dos autos,
DESTACO QUE OS AUTORES FUNDAMENTAM A SUA PRETENSÃO NA TESE DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA, TAMPOUCO DOS LEILÕES DESIGNADOS PARA DATA PRÓXIMA
.

Todavia,
EMBORA ESTES POSSUAM ACESSO AO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO CARTORÁRIO PARA DEMONSTRAR A IRREGULARIDADE E/OU INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, NÃO COLIGIU NENHUM DOCUMENTO NESTE SENTIDO, INDISPENSÁVEL À PROVA DE SUA TESE
.

De conseguinte,
considerando o livre acesso ao procedimento extrajudicial, sem ensejo à inversão do ônus da prova quanto ao ponto.

De mais a mais,
confessam a inadimplência e sequer manifestam o interesse na purgação da mora
.

De tal sorte, ausente de prova mínima de sua assertiva, outra solução não resta senão o INDEFERIMENTO dos pleitos firmados em tutela de urgência, sendo inequívoco o direito do Banco à inserção do nome dos inadimplentes nos respectivos cadastros.

Nada obstante, considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que os consumidores possuem hipossuficiência em sua produção, o que não se fala quanto aos documentos comuns entre as partes, como se dá com o procedimento Cartorário.

Procedo nesta oportunidade a CITAÇÃO DA PARTE RÉ VIA SISTEMA PJE, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, bem assim para cumprir a determinação contida nesta decisão, sob pena de revelia.

Com a contestação nos autos, intimem-se os autores para impugná-la, no mesmo prazo acima, indicando as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Por fim, nos termos da Portaria n. 706/2020-PRES, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” adotado por este juízo, faculto à parte ré o prazo de 05 dias para expressamente manifestar se anui ao trâmite do feito na forma do regramento acima referenciado e, em caso positivo, desde já determino à parte ré a manifestação, também e forma expressa, até o momento da contestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito”
(destaquei).

Pois bem.

Analisando os argumentos aviados em seara prefacial recursal, infere-se que a decisão recorrida não comporta correção.

Neste contexto, analisando o processo de origem, observa-se que quando do ajuizamento da demanda a parte autora agravante não juntou a cópia integral do
procedimento extrajudicial
de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não havendo como, destarte, aferir a substância dos argumentos de ausência ou nulidade dos atos do referido procedimento, bem como o não atendimento dos ditames da Lei de Regência no caso concreto, o que conduziu ao escorreito indeferimento da liminar almejada.

Nesta toada, não obstante os argumentos da parte recorrente, observa-se do teor da contraminuta acostada no Id. 208034187 apresentada que os autores agravantess foram intimados por via edital quanto ao procedimento de excussão extrajudicial, ato que se afigura legítimo nos termos da Lei de Regência ante o fato de não terem sido encontrados nas diligências para intimação pessoal empreendida.

Neste sentido, verifica-se dos documentos coligidos aos Ids. 208052159 e 208052160 que a instituição financeira procedeu de acordo com a Lei nº. 9.514/1997, pois
o Serviço Notarial tentou a intimação dos autores agravantes nos endereços informados no contrato e no endereço do imóvel expropriado antes da expedição de edital de intimação
, estando escorreita a assertiva de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, o que legitima a notificação via edital na forma do art. 26, § 4º da Lei nº. 9.514/97, atestando a regularidade da consolidação da propriedade imobiliária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
DE BEM
IMÓVEL
– LEI N. 9.514/1997 – NOTIFICAÇÃO PARA PUGAR A
MORA
NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA
MORA
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
IMÓVEL
EM NOME DO BANCO
FIDUCIÁRIO
– REGULARIDADE
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO LEILÃO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO TERCEIRO, ADQUIRENTE DE BOA-FÉ -RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Incumbe ao devedor
fiduciário
manter o endereço atualizado junto à instituição financeira, portanto é válida a notificação para a purgação da
mora
, em caso de inadimplemento, via Cartório de Registro de
Imóvel
no endereço conhecido e, caso frustrada, a posterior notificação por edital. Se o devedor não
purga
a
mora
no prazo, consolida-se a propriedade do
imóvel
em favor do banco credor
fiduciário
.
Há que se reputar nulo o leilão extrajudicial com relação aos devedores
fiduciários
em razão da ausência de notificação pessoal acerca da realização dos leilões, ainda que realizados antes da entrada em vigor da LEI Nº
13.465
/2017, que introduziu o § 2 -A e B na LEI Nº 9.514/97, conforme o entendimento jurisprudencial dominante à época. Diante da constatação de que o
imóvel
foi adquirido no leilão considerado nulo com relação aos devedores por terceiros de boa-fé, é recomendável a conversão dos direitos dos autores em perdas e danos.”
(N.U 0035770-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (destaquei)

Ademais, também não há que se falar em nulidade quanto aos leilões que estavam aprazados e que já foram realizados, isso porque dos documentos Ids. 208052160 apresentados pela financeira, observa-se que foram cumulativamente expedidos telegramas com aviso de recebimento, e-mail, mensagem por
Whatsapp
e até mesmo edital para intimação dos autores agravantes, os quais tinham conhecimento do leilão realizado, mormente porque ajuizaram a demanda em 15/02/2024 noticiando o aprazamento das praças nos dias 20 e 22/02/2024, atendendo-se a instrumentalidade das formas,
ex vi
do art. 277 do CPC.

Além disso, é bom pontuar, embora aleguem nulidades, os autores agravantes não demonstram clara intenção ou mesmo qualquer disponibilidade financeira em realizar purgação da mora e/ou exercerem o direito de preferência na aquisição do imóvel.

Por fim, não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1º da Lei nº. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024